Tribunal: TJES
Processo: 0000479-73.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000479-73.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DO CARMO DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000479-73.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DO CARMO DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONSTATADA. INCOMPATIBILIDADE DO REPOUSO NOTURNO COM O FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.087 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação pela prática do crime de furto qualificado majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do CP), pugnando o embargante pelo reconhecimento de omissão quanto à inobservância da tese vinculante firmada no Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao manter a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) em delito de furto qualificado, contrariando o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 4. O julgado embargado incorreu em inequívoca omissão ao preservar a incidência da referida causa de aumento de pena sobre a figura qualificada do delito de furto, ignorando o entendimento consolidado das Cortes Superiores. 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.087, fixou a tese vinculante de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 6. Reconhecido o vício, faz-se imperioso o saneamento da omissão mediante a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, procedendo-se ao decote da majorante e ao respectivo redimensionamento da sanção corporal e pecuniária imposta ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes, para afastar a causa de aumento de pena do repouso noturno e redimensionar a reprimenda definitiva do embargante para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Tese de julgamento
:

A inobservância da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.087, que veda a incidência da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) no crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP), configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração, justificando a atribuição de efeitos infringentes para o decote da majorante.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619 CP, art. 71 CP, art. 155, § 1º e § 4º, I e IV

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.087

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000479-73.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DO CARMO DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ DO CARMO DA SILVA PEREIRA
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, por três vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, substituída a pena por duas restritivas de direitos

Sustenta o embargante a existência de vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a decisão teria deixado de aplicar a tese jurídica vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.087, a qual veda a concomitância da majorante do repouso noturno com as qualificadoras do crime de furto. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja decotada a causa de aumento de pena.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no texto do julgado. Na hipótese vertente, constata-se que o acórdão incorreu em inequívoca omissão ao manter a causa de aumento do repouso noturno (artigo 155, § 1º, do CP) em um crime de furto qualificado, deixando de observar orientação jurisprudencial obrigatória emanada de Tribunal Superior, conforme trecho que passo a transcrever:

“[...]

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, ligeiramente acima do mínimo legal. O magistrado sentenciante justificou a exasperação ao valorar negativamente a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP) como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal,
utilizando a outra qualificadora, do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV), para qualificar o delito
, o que é amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente que segue:

[...]

Na terceira fase,
o juiz aplicou corretamente a causa de aumento de 1/3 (um terço) referente ao repouso noturno (§ 1º do art. 155 do CP)
, elevando a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Em seguida, procedeu à exasperação pela continuidade delitiva (art. 71, CP), aplicando a fração de 1/5 (um quinto), que se mostra adequada e proporcional ao número de infrações praticadas (três delitos). A jurisprudência pátria tem se orientado pelo critério do número de crimes para fixar a fração de aumento, sendo o patamar de 1/5 razoável para 03 (três) delitos, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...]”

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou tese vinculante no Tema 1.087, firmando o seguinte entendimento:

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).”

Considerando que o crime imputado e mantido pelo acórdão trata-se de furto em sua modalidade qualificada (artigo 155, §4º, inc. IV, CP), a incidência cumulativa da majorante do repouso noturno viola diretamente o precedente vinculante da Corte Superior. Dessa forma, constatada a omissão, impõe-se o saneamento do vício com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado, razão pela qual se impõe o redimensionamento da pena.

Na
primeira
e na
segunda fase
, mantêm-se inalteradas as penas-base e intermediárias nos estritos termos e fundamentos já adotados no acórdão embargado, à míngua de outros vícios ou insurgências, mantendo-se a pena-intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

No que tange à
terceira fase
, preserva-se a causa de aumento estipulada no art. 71 do Código Penal. Desse modo, a reprimenda é majorada em 1/5 (um quinto) em razão da continuidade delitiva, estabelecendo-se a sanção definitiva em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além de 12 dias-multa. Mantida substituição da pena nos termos da decisão recorrida.

Ante o exposto,
conheço e acolho os embargos
para,
atribuindo-lhes efeitos infringentes
, afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, do CP (repouso noturno) e redimensionar a reprimenda penal para
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 dias-multa
, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)